Tribunal: TJDFT
Processo: 0711248-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0711248-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUSANA DE OLIVEIRA ROSA, TATIANA DINIZ ARAUJO VALENCA AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SUSANA DE OLIVEIRA ROSA e outra contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento provisório de sentença n.o 0736279-42.2018.8.07.0001, indeferiu o levantamento dos valores executados, nos seguintes termos (ID 222009827 do processo originário): “Petição de ID 198990813 das credoras SUSANA e TATIANA para complementação do depósito da verba honorária majorada, levantamento de valores (15% de honorários) ou subsidiariamente mediante caução. Manifestação contrária da FUNCEF (ID 204698976), facultando-se a manifestação da credora, a qual insiste no requerimento (ID 208655425) com menor extensão (levantamento de 10%). Em seguida, foi facultada a apresentação de planilha discriminada e atualizada do valor que pretende a parte credora levantar. Ao contínuo, Carollina Rabelo de Souza fez os mesmos requerimentos e requer o mesmo tratamento das credoras originárias. Proferido o despacho de ID 212321239, as partes manifestaram-se com formulação de requerimentos e apresentaram documentos, planilhas e cópias de decisões judiciais. Decido. Não é caso de intimação pessoal do Presidente da devedora para fins processuais, pois extrapola os limites do cumprimento provisório de sentença, podendo a própria parte o fazer extrajudicialmente, se reputar pertinente. Tentada a busca de conciliação pelo Juízo, a parte devedora disse não possuir interesse o que esgota a atuação judicial neste ponto. Como se trata de cumprimento provisório de sentença de verba honorária, descabe a incidência de juros de mora, os quais são contados a contar do trânsito em julgado (ou intimação para cumprimento se for definitivo), consoante determina expressamente o art. 85, § 16 do CPC. Os precedentes invocados pela credora não são específicos para cumprimento provisório de sentença/acórdão, mas sim para cumprimento definitivo, daí que faz todo sentido ser da intimação para cumprimento (momento posterior inclusive ao trânsito em julgado) como preconiza os julgados mencionados. Aliás, confira-se julgados aderentes à realidade destes autos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.1. Nos termos do artigo 85, parágrafo 16, do Código de Processo Civil, quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão.2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1694046, 0743254-44.2022.8.07.0000, Relator(a): JOSÉ EUSTÁQUIO DE CASTRO TEIXEIRA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/04/2023, publicado no DJe: 08/05/2023). (...) É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que os juros de mora da verba advocatícia devem incidir a partir do trânsito em julgado da sentença: “(...) 3. Os juros de mora terão incidência sobre a verba advocatícia "desde que, como sói acontecer, haja mora do devedor, a qual somente ocorre a partir do momento em que se verifica a exigibilidade da condenação, vale dizer, do trânsito em julgado da sentença (AgRg no Ag 1144060/DF, Rel. Ministro Sidnei Beneti, e outros julgados neste sentido: REsp 771029/MG, EDcl no REsp 1.119.300/RS, (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.639.252/RJ).5. Assim, não há elementos para modificação da decisão agravada. Porquanto. No tocante à incidência dos juros de mora, devem incidir após o trânsito em julgado. 6. Recurso improvido. (Acórdão 1845864, 0754437-75.2023.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/04/2024, publicado no DJe: 23/04/2024). Portanto, indefiro a incidência de juros de mora, devendo-se observar a remuneração da conta judicial, a qual desde a alteração do art. 406 do Código Civil, coincide com os juros legais atualmente praticados Não é caso ainda de exclusão ou indeferimento do requerimento de Carollina Rabelo de Souza, devendo-se aguardar o trânsito em julgado integral para definição de levantamento ou mesmo destinação dos valores consignados nos autos. Na linha que tem sido adotado nestes autos de cumprimento provisório, descabe a liberação de qualquer valor a qualquer das partes antes do trânsito em julgado, não servindo as planilhas apresentadas, sendo prudente e necessário aguardar o trânsito em julgado. Ora como já exposto em decisão anterior não recorrida, deve-se aguardar a decisão da Corte Superior. Basta rápida consulta nas 3.690 páginas dos autos para perceber diversas alterações de entendimento, sendo prudente aguardar o julgamento da Corte Superior, evitando-se repetição de atos e inversões à luz do princípio da segurança jurídica e eficiência (art. 8o do CPC). Vale anotar que os valores estão em conta judicial remunerada, a qual atualmente equivale aos juros legais à luz do art. 406 do CC, de modo que não se divisa qualquer prejuízo aos litigantes com a cautela de se aguardar o trânsito em julgado. Desse modo, INDEFIRO o requerimento das partes, devendo-se aguardar o trânsito em julgado. Intimem-se e aguarde-se o trânsito em julgado”. Em suas razões recursais (ID 70109595), afirmam que a verba executada possui natureza alimentar. Defendem que a proteção ao crédito de natureza alimentar decorre do princípio da dignidade humana e da garantia do mínimo existencial. Verberam que a jurisprudência tem entendido pela liberação dos valores independente de caução. Transcrevem jurisprudência em abono às suas teses. Subsidiariamente, postulam que os valores sejam liberados mediante a prestação de caução idônea, sem necessidade de aguardar o trânsito em julgado, cujo recurso está pendente de análise no STJ. Questionam a não incidência dos juros de mora sobre a verba honorária. Alegam que a mora se consuma a partir do momento em que o devedor é intimado para efetuar o pagamento, independente do depósito judicial ou do trânsito em julgado, conforme preveem o art. 394 do CC e o Tema Repetitivo n.o 677 do STJ. Por fim, as agravantes requerem a concessão de antecipação da tutela recursal para deferir o levantamento dos valores, independente de caução. Subsidiariamente, postulam que seja autorizado o levantamento, mediante caução idônea. No mérito, postulam o provimento do recurso para determinar a incidência dos juros moratórios, conforme postulado pelas agravantes, bem como a liberação dos valores. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. As agravantes postulam o levantamento dos valores depositados em juízo, sem a necessidade de prestar caução, ao argumento de que se trata de execução de verba alimentar (honorários). Subsidiariamente, postulam que os valores sejam liberados mediante caução. Compulsando os autos de origem, verifico que a condenação em honorários advocatícios foi imposta nos autos de n.o 2016.01.1.053266-4 (autos eletrônicos n.o 0013222-07.20165-8.07.0001). Verifica-se que a sentença julgou procedente o pedido da Funcef, condenando os réus ao pagamento das custas e honorários advocatícios. Interposta apelação, o recurso foi provido para reverter os ônus da sucumbência, condenando a Funcef ao pagamento de honorários em favor das rés/agravantes, no importe de 10% do proveito econômico de cada apelante, adotando o princípio da causalidade (ID 11111634, autos de n.o 0013222-07.2016.8.07.0001). A Funcep interpôs recurso especial, que não foi conhecido, conforme decisão do Presidente do TJDFT (ID 16887871, autos de n.o 0013222-07). Foi interposto agravo em recurso especial. O recurso interposto junto ao STJ não transitou em julgado. Desse modo, trata-se de cumprimento provisório de sentença. O juízo de origem determinou a paralisação do processo, até o trânsito em julgado. Ocorre que, o Recurso Especial não tem efeito suspensivo e não obsta que sejam realizados os atos tendentes ao recebimento do crédito no cumprimento provisório de sentença, conforme preveem o art. 995, e art. 1029, § 5o, todos do CPC. Assim, não cabe ao magistrado condicionar a realização dos atos processuais ao trânsito em julgado, uma vez que os efeitos dos recursos decorrem de previsão expressa em lei. Nesse contexto, em juízo de cognição sumária, entendo que não se justifica aguardar o trânsito em julgado para adotar as providências cabíveis no cumprimento provisório de sentença, uma vez que o recurso interposto não possui efeito suspensivo. Passo, doravante, a apreciar a questão da necessidade ou não da prestação de caução. Consoante o disposto no art. 520, inciso IV, do CPC, nos cumprimentos de sentença provisórios, faz-se necessária a prestação de caução para o levantamento de depósitos em dinheiro. Confira-se: Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: [...] IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. Todavia, a caução poderá ser dispensada em algumas hipóteses legais, conforme prevê o art. 521, I, do CPC. Vejamos: Art. 521. A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que: I - o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem; II - o credor demonstrar situação de necessidade; III – pender o agravo do art. 1.042; IV - a sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou em conformidade com acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos. Parágrafo único. A exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. Vê-se, pois, que a dispensa da caução é ato a ser analisado pelo magistrado, que deve observar, além das hipóteses previstas na norma legal, se tal dispensa não caracteriza risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. Sobre o tema, cabe trazer o seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS. CAUÇÃO. DISPENSA. ART. 521, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC. MONTANTE ELEVADO. RISCO DE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento provisório de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pelo executado e refutou a pretensão deduzida pelo exequente, quanto ao levantamento de valores depositados em juízo. 2. A dispensa da caução prevista no art. 520, IV, do CPC é faculdade do julgador e representa medida excepcional, a ser interpretada restritivamente. Assim, não basta - para o afastamento da caução - que se esteja diante de uma das hipóteses descritas no art. 521 do CPC. 2.1. Será mantida a exigência de garantia quando sua dispensa puder resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. 2.2. A elevada expressão econômica da medida postulada reclama desvelo e, portanto, lança dúvida quanto à certeza de reparação, atraindo a incidência do art. 521, parágrafo único, do CPC. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1605261, 07196167920228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no PJe: 25/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. grifo nosso) Desse modo, em que pese o cumprimento provisório de honorários advocatícios configurar hipótese de débito de natureza alimentar (art. 521, I, do CPC), cabe ao magistrado analisar no, caso concreto, se a dispensa é ou não cabível. No caso em comento, entendo que a prestação de caução é medida necessária, uma vez que o cabimento dos honorários advocatícios arbitrados em favor das agravantes é matéria bastante controvertida, conforme se depreendem das diversas mudanças de entendimento durante o julgamento dos autos originários. Cumpre observar, neste ponto, que o relator do agravo em recurso especial monocraticamente deu provimento ao recurso para restabelecer os termos da sentença, ou seja, os honorários advocatícios ora executados foram excluídos, conforme decisão de ID 70364577. Posteriormente, as agravantes interpuseram agravo interno em recurso especial que foi provido para reconsiderar a decisão monocrática anteriormente prolatada e restaurar o acórdão proferido pelo TJDFT (ID 70309409). Assim sendo, a questão jurídica discutida é bastante controvertida, sendo que já houve várias mudanças de entendimento no curso do julgamento. Desse modo, por cautela, entendo que os valores depositados devem ser liberados em favor das agravantes, todavia, mediante a prestação de caução idônea. Além disso, referida medida assegura que a questão seja analisada com maior profundidade pelo colegiado, quando, então, será decidido se é devida ou não a prestação de caução. Nesse contexto, restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado. O perigo da demora também está presente, uma vez que se trata de verba de natureza alimentar. Por fim, a questão dos juros de mora em relação aos valores a serem complementados nos autos de origem, verifico que referida questão será decida no julgamento do recurso, uma vez que a presente decisão limita-se a decidir o pedido liminar. Ante o exposto, DEFIRO parcialmente o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a liberação dos valores devidos às agravantes, mediante a prestação de caução idônea, a ser verificada pelo juízo a quo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Por fim, voltem conclusos. Brasília, 2 de abril de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora